Tribunal: TJDFT
Processo: 0752211-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DO ATO NORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que homologou cálculos da contadoria judicial, reconhecendo a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, composto por principal, correção monetária e juros de mora apurados até novembro de 2021.
2. A decisão impugnada afastou a alegação de excesso de execução e aplicou a metodologia prevista na Emenda Constitucional 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução 448/2022.
3. O recorrente sustenta a ocorrência de anatocismo, a violação à Lei de Usura, a extrapolação do poder regulamentar pelo CNJ e requer o reconhecimento de que a SELIC deve incidir apenas sobre o principal corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a SELIC pode incidir sobre o valor consolidado composto por principal, correção monetária e juros até novembro de 2021; (ii) estabelecer se a metodologia adotada configura anatocismo; (iii) avaliar a compatibilidade constitucional do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, a taxa SELIC passa a ser o único índice aplicável aos débitos da Fazenda Pública, incidindo sobre o valor consolidado até novembro de 2021. Essa consolidação abrange o principal, a correção monetária e os juros de mora previamente apurados. Tal diretriz afasta a alegação de cumulação indevida de índices.
6. A incidência da SELIC sobre valor já acrescido de juros de mora não caracteriza anatocismo. A taxa SELIC é índice único que engloba juros e correção, substituindo os demais encargos a partir de dezembro de 2021, operando apenas para o futuro. A vedação do Decreto 22.626/1933 não prevalece diante da disciplina constitucional específica.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução 448/2022, foi editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103-B, §4o, da Constituição. Não há decisão do Supremo Tribunal Federal que suspenda sua eficácia nem determinação de sobrestamento em razão da ADI 7435/RS. O ato normativo apenas operacionaliza a aplicação da EC 113/2021.
8. A consolidação da dívida até novembro de 2021, seguida da incidência exclusiva da SELIC, encontra respaldo na orientação firmada pelo CNJ ao editar a Resolução 448/2022, que afastou a necessidade de decote dos juros já incorporados antes da mudança constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A taxa SELIC incide exclusivamente sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal corrigido e pelos juros de mora até novembro de 2021, conforme a EC 113/2021.”
“A incidência da SELIC sobre valor consolidado não configura anatocismo.”
“O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução 448/2022, é compatível com a Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021, art. 3o; CF, art. 103-B, §4o; Decreto 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 23587 AgR; STF, ADI 7391 AgR; STJ, REsp 1601739/RS; TJDFT, Acórdãos 1765733, 1943874, 1942178, 1941364, 1933905.